Tribunal: TJSP
Processo: 1025871-26.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda da Fazenda Pública Estadual em face de motorista de viatura policial - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado - Cabimento – Culpa do réu não verificada – Autora que não logrou comprovar que o réu agiu em desconformidade com o estrito cumprimento de seu dever de policial militar - Inteligência do art.

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda da Fazenda Pública Estadual em face de motorista de viatura policial - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado - Cabimento – Culpa do réu não verificada – Autora que não logrou comprovar que o réu agiu em desconformidade com o estrito cumprimento de seu dever de policial militar - Inteligência do art. 373, I, do CPC.

Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025871-26.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FERNANDO LIMA DE FRANÇA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.216
Apelação no 1025871-26.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 13a Vara de Fazenda Pública
Apelante: Fazenda Púbica do Estado de São Paulo
Apelado: Fernando Lima de França
Classificação: Acidente de trânsito - Indenização
l
EMENTA: Acidente de trânsito - Ação regressiva de
reparação de danos materiais - Demanda da Fazenda
Pública Estadual em face de motorista de viatura
policial - Sentença de improcedência - Manutenção do
julgado - Cabimento Culpa do réu não verificada
Autora que não logrou comprovar que o réu agiu em
desconformidade com o estrito cumprimento de seu
dever de policial militar - Inteligência do art. 373, I, do
CPC.
Apelo da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação regressiva de reparação de danos materiais
decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo
automotor, ajuizada por “Fazenda Pública do Estado de São
Paulo” em face de Fernando Lima de França, onde proferida
sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida e
condenou a autora no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da causa fls. 228/230.
Aduz a autora que a sentença comporta integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que após
sindicância administrativa restou demonstrado que o réu não
conduziu a viatura oficial com a devida cautela e necessária
atenção e, portanto, ostenta o dever de ressarcir o erário estadual
fls. 234/238.
Contrarrazões às fls. 243/255, vieram os autos
conclusos a este relator.
Recurso
tempestivo,
recebido
no
efeito
suspensivo.
É o relatório.
Demanda ajuizada ao argumento de que em
10.08.2015 a viatura policial de placas DJL-2066, conduzida
pelo réu, envolveu-se em acidente de trânsito que resultou em
capotamento.
Ao argumento de que o embate se deu
exclusivamente por culpa do requerido, pleiteou por sua
condenação ao pagamento da quantia de R$ 22.980,90.
Tenho, porém, que o digno Magistrado da causa
conferiu correto solucionamento de improcedência à lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
De acordo com a versão do réu, conduzia a
viatura em patrulhamento de rotina, em direção ao 48o BPM/M,
quando deparou com uma pessoa do sexo feminino que decidiu
atravessar a via pública sem necessária atenção, momento em
que, instintivamente e com o intuito de evitar o atropelamento,
puxou rapidamente o volante para a direita, vindo a capotar.
Tal versão restou corroborada pelos depoimentos
das testemunhas inquiridas sob as garantias do contraditório.
Ivan Ribeiro Miranda, presente aos fatos,
declarou que: “... o réu Fernando avistou uma mulher ao
celular, que estava prestes a adentrar na via. Com isso, foi
obrigado a desviar bruscamente à direita. Quando tentou
converter à esquerda, a viatura capotou. Eu me recordo que a
viatura deveria estar trafegando com velocidade aproximada de
40km por hora. A pedestre chegou a adentrar na via. A viatura
estava há cerca de 2 ou 3 metros de distância da pedestre, uma
distância curta. Não havia grande fluxo de veículos, mas havia
sim grande fluxo de pessoas. Se o condutor não tivesse tomado
a providência, teria atropelado a vítima.” (fls. 75/76)
No mesmo sentido foi o depoimento de Adriano
Franco (fls. 79/80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Denis Bispo Cortez, por sua vez, declarou que:
“... eu estava sentado no banco de trás da viatura que
antecedeu aquela que capotou. Estava na função de segurança
da viatura, sentado do lado esquerdo. Eu me recordo de que o
policial Leandro teria dito “ai, pegou” e, a seguir, já vi o
capotamento da viatura que nos antecedia. Desembarcamos e
me foi dito pelos policiais que uma moça teria ingressado na
via publica e o motorista teria tentado desviar dela.” (fls. 81/82)
Leandro de Oliveira, a seu turno, asseverou que:
“... a via pela qual nos deslocávamos possui uma curva
bastante fechada à esquerda. Eu me encontrava no banco de
passageiros, na viatura de trás. Num certo momento, vi uma
pessoa adentrando na via pública. Cheguei a me assustar,
dizendo “ai, pegou !”. No entanto, devido à perícia do réu, ele
conseguiu evitar o atropelamento. No entanto, quando retomou
o controle da viatura, ela veio a tombar...”. (fls. 83/84)
Destarte, diante da clareza dessa prova produzida
na instrução, não há como se imputar culpabilidade na conduta
do réu, em qualquer de suas modalidades.
Conforme bem fundamentou o digno Juízo da
causa no bojo da sentença: “Ao reverso, o que se verifica na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Sindicância administrativa (fls. 108/224), é que a causa do
evento teve como origem o desvio pelo condutor do veículo
oficial em decorrência da travessia de pedestre na via pública,
tendo as testemunhas oculares, policiais militares presentes na
viatura capotada e na viatura próxima, conforme depoimento
prestado
em
audiência
*fls.
75/86),
afastado
a
sua
responsabilidade pelo acidente.
O dano advindo de atuação policial deve ser
suportado pelo ente público, que deve assumir o ônus do risco
administrativo pelo exercício e promoção da segurança
pública.
Logo, pelos elementos narrados na exordial, não
reconheço a conduta culposa do requerido que enseje
reparação, já que o indiciado não agiu em desconformidade
com o estrito cumprimento de seu dever de policial militar...”.
Sem
necessidade
de
maiores
delongas,
considerando o disposto no art. 373, I, do Código de Processo
Civil, tenho que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o
fato constitutivo do alegado direito material.
Nesse
sentido:
“Acidente
de
trânsito
-
Responsabilidade civil de funcionário público do Estado - Ação
de indenização promovida pela Fazenda Pública do Estado de
São Paulo - Capotamento da viatura policial Imputação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
culpa ao policial militar ônus da prova que incumbe ao autor -
Inteligência do artigo 333, I, do CPC - Não desincumbência-
Ação julgada improcedente - Sentença confirmada - Recurso
desprovido.” (Apelação no 0002812-94.2005.8.26.0210, rel.
Edgard Rosa, j. 06.10.2011, 36a Câmara de Direito Provado
TJSP, p. 07.10.2011)
De rigor, portanto, a integral manutenção da
sentença e, em razão do disposto no art. 85, §11, do diploma
processual civil em vigor, majoro a verba honorária advocatícia
de sucumbência ao patamar de 12% sobre o valor atualizado da
causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da
autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica